Tribunal: TJDFT
Processo: 0001449-45.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. COERÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal (por duas vezes). A Defensoria Pública requer absolvição por insuficiência de provas, sustentando que o reconhecimento fotográfico foi realizado tão somente após as vítimas terem visto uma foto do réu em página de ocorrência policiais do Facebook, o que violaria o previsto no art. 226 do CPP, pois o ato pode estar contaminado pela memória falsa.
2. Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça alterou o seu entendimento quanto ao reconhecimento de pessoas, afirmando que as determinações do art. 226 do CPP são de observância obrigatória (HC 598.886/SC). Todavia, na hipótese em análise, não se pode falar que o reconhecimento fotográfico está eivado de vício tão somente porque as vítimas viram uma foto do réu antes de formalizar o ato. Nada indica que quiseram atribuir maldosamente o crime a inocente, sobretudo porque já tinham visto a foto de outros cinco suspeitos no dia do registro da ocorrência e mesmo assim não reconheceram nenhum deles como o autor dos fatos. Ademais, inexiste indícios quanto a ocorrência de falsa memória que pudesse ter viciado o ato, tendo uma das vítimas esclarecido em Juízo que fez o reconhecimento através de uma tatuagem que o réu tem no pescoço/peito, além das características físicas, que batiam perfeitamente com as do autor do roubo.
3. Assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório se a condenação vem lastreada nas declarações harmônicas e coerentes das vítimas e da policial responsável pelas investigações.
4. Apelação conhecida e não provida.